Tribunal: STF
Processo: MS 28528
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Ilegitimidade passiva ad causam do órgão apontado como coator. Decadência. Serventia extrajudicial. Inobservância da regra do concurso público. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. O ato questionado consiste em ato comissivo do Tribunal de Justiça do Maranhão. A decadência fica configurada quando presente ato inequívoco da administração que indefira a pretensão do impetrante.



    2. O Conselho Nacional de Justiça não tem legitimidade para compor o polo passivo, pois a existência (eventual) de lesão a direito deriva de concurso público de responsabilidade do Tribunal de Justiça do Maranhão.



    3. O STF possui jurisprudência pacífica no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88. Portanto, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. Precedentes. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.